Tribunal: TJMT
Processo: 1037041-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037041-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO GARANTIA OFERTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA ANTECIPADA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de homologação de apólice de seguro garantia ofertada para assegurar débito tributário constante de Aviso de Cobrança Fazendário e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), com consequente condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro garantia, ofertada antes do ajuizamento de execução fiscal, pode ser aceita como forma idônea de antecipar a garantia do crédito tributário e possibilitar a expedição de CPD-EN, nos termos do art. 206, II, do CTN; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em demanda de natureza incidental, sem resistência da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 9o, II, da Lei no 6.830/80 admite o seguro garantia judicial como forma de penhora, entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.123.669/RS.

4. A garantia antecipada para fins de CPD-EN (CTN, art. 206, II) é instituto distinto da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151), e pode ser requerida antes do ajuizamento da execução fiscal.

5. A apólice apresentada atende aos requisitos legais e regulamentares, tendo sido expressamente aceita pela Fazenda Pública como garantia idônea, sem oposição.

6. A sentença viola o art. 492, do CPC, ao tratar o pedido como suspensão da exigibilidade, aplicando fundamentos alheios à lide.

7. Demandas de caução prévia para viabilizar a expedição de CPD-EN constituem incidentes processuais vinculados à execução fiscal, não gerando condenação em honorários advocatícios, especialmente quando inexiste pretensão resistida.

IV.

Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A antecipação da garantia para fins do art. 206, II, do CTN não se confunde com a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN.

2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual de caução prévia vinculado à execução fiscal, quando não houver resistência da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151 e 206; Lei no 6.830/80, art. 9o, II; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.12.2012, DJe 21.05.2013; STJ, AREsp 1.521.312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 9.6.2020; TJMT, N.U 0001170-09.2018.8.11.0094, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente n. 1037041-77.2020.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de homologação de seguro garantia para assegurar o débito tributário lançado no Aviso de Cobrança Fazendário n. 43662/76/68/2012, com a consequente expedição de CPD-EN, revogando a liminar e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 291270365).

Na sentença
, o juízo consignou, em síntese, que a pretensão da parte autora implicaria suspender a exigibilidade do crédito tributário sem o preenchimento das hipóteses do art. 151 do CTN, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido e impôs honorários de 10%. Tal compreensão foi mantida no julgamento dos embargos de declaração.

Nas razões recursais
, a apelante sustenta que ajuizou a tutela antecedente apenas para antecipar a garantia do crédito por meio de apólice de seguro garantia n. 02-0775-0547144, no valor de R$ 226.436,58, emitida pela Junto Seguros S/A, a fim de viabilizar a expedição de CPD-EN (CTN, art. 206), citando tese respaldada na jurisprudência do STJ (REsp 1.123.669/RS e precedentes sobre seguro-garantia na LEF).

Afirma que a Fazenda Pública não se opôs à garantia antecipada, pleiteando apenas honorários com base na causalidade; alega ainda que a sentença partiu de premissa equivocada, tratando o pedido como se fosse de suspensão de exigibilidade, e, por isso, incorreu em violação ao princípio da congruência.

Requer a anulação da sentença para reconhecer a validade do seguro garantia, assegurar os efeitos correlatos (CPD-EN) e afastar a condenação em honorários. (Id 291270375).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso requer provimento parcial exclusivamente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, citando o entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2.103.415/RJ) de que não são devidos honorários em cautelar de caução de natureza instrumental da execução fiscal (Id 291270379).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a possibilidade de aceitação de apólice de seguro garantia, ofertada pela apelante antes do ajuizamento de execução fiscal, para assegurar crédito tributário e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a eventual reforma da sentença que julgou improcedente tal pedido e impôs honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Com razão a apelante.

A ação originária foi ajuizada com caráter satisfativo, visando apenas antecipar a garantia do débito tributário, nos moldes do art. 206 do CTN, mediante apresentação de apólice de seguro garantia no valor de R$ 226.436,58, equivalente a 110% do débito atualizado, emitida por seguradora devidamente autorizada pela SUSEP,
com cobertura para atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

Tal garantia encontra respaldo expresso no art. 9o, II, da Lei no 6.830/80 (LEF), que admite o seguro garantia judicial como forma de penhora:

“Art. 9o — Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...)
II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia judicial.”

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o seguro garantia judicial se equipara a dinheiro para fins de penhora, sendo possível sua utilização para antecipar a garantia e possibilitar a emissão de CPD-EN, conforme o REsp 1.123.669/RS:

“O seguro garantia judicial e a fiança bancária, por terem liquidez semelhante ao dinheiro, equiparam-se a este para efeito de garantia do juízo, inclusive em substituição à penhora, desde que o valor seja suficiente e abranja todos os encargos” (REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.12.2012, DJe 21.05.2013).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Nada obsta que, antes do ajuizamento da Execução Fiscal, a parte possa requerer o adiantamento de garantia ao débito tributário contra si constituído, de modo a obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa” (TJMT, N.U 0001170-09.2018.8.11.0094, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023).

Além disso, a própria Fazenda Pública, em sua manifestação nos autos, não apenas deixou de se opor à caução, mas expressamente anuiu à aceitação da apólice como forma idônea de garantia:

“A Autora ofertou como garantia antecipada de futura Execução Fiscal a ser ajuizada para cobrança do Aviso de Cobrança Fazendário n. 43662/76/68/2012, a Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0547144, R$ 226.436,58 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), cujo montante já contempla 10% a título de honorários, considerando a futura inscrição em dívida ativa. (...)

No caso específico da APÓLICE DE SEGURO GARANTIA ofertada nos autos, constata-se a existência de Registro na SUSEP sob o n° 15414.900195/2014-17, não se verificando irregularidades, atendendo assim ao que determina a Resolução n. 81/CPPGE/2016. (...)

No mais, não se verificou qualquer irregularidade na garantia ofertada nos autos.” (Id 291269949).

A sentença, no entanto, incorreu em violação ao previsto no art. 492 do CPC, ao analisar e julgar questão diversa da que foi posta. O pedido da inicial era a aceitação da apólice para fins do art. 206 do CTN, obtenção de CPD-EN, e não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

Transcreve-se trecho da sentença:

“Informa a pretensão de antecipar a garantia dos débitos objetos do referido Aviso de Cobrança Fazendário para que não constituam empecilho à renovação de suas Certidões de Regularidade Fiscal.

Requer o deferimento do Seguro Garantia dos débitos provenientes dos Avisos de Cobranças referidos, formalizado sobre Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775- 0547144 para que os débitos imputados não representem óbices à expedição de suas Certidões de Regularidade Fiscal, bem como à renovação de regimes especiais e autorização para impressão de documentos fiscais, participação de leilões públicos e licitações e não fundamente a inscrição da autora em cadastros restritivos de crédito. (...)

Ademais, mesmo que fizesse uma interpretação forçada do pedido da requerente - no sentido de suspender os débitos tributários para a consequente emissão da certidão pretendida -, o Requerente não colacionou qualquer argumento jurídico e provas neste espeque.

E como se sabe, é entendimento firmado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a suspensão da exigibilidade de débito tributário,

sem o depósito integral, somente poderá ocorrer diante de uma certeza quase absoluta.” (Id 291270365).

Ora, a suspensão da exigibilidade e a garantia antecipada para fins de CPD-EN são institutos jurídicos distintos. O art. 206 do Código Tributário Nacional estabelece:

“Art. 206 — Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão positiva, com efeitos de negativa, expedida nos seguintes casos:
I — quando houver créditos não vencidos;

II — em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora;

III — quando a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa.”

No caso, a garantia oferecida por meio do seguro garantia judicial se enquadra na hipótese do inciso II, equiparando-se à penhora, de acordo com o REsp 1.123.669/RS.

É certo, contudo, que a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa somente poderá ser deferida se não houver outros débitos em aberto ou exigíveis em nome da contribuinte que não estejam garantidos pela apólice apresentada. Havendo débitos não abrangidos pela garantia ofertada, subsiste óbice legal à emissão da certidão.

Ao enquadrar o pedido como se fosse de suspensão da exigibilidade, o juízo de origem aplicou fundamentos estranhos à lide e desconsiderou que a própria autoridade fiscal havia concordado com a garantia. Tal equívoco material acarretou a improcedência do pedido sem a devida análise do mérito real da demanda

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença condenou a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC. Tal condenação, contudo, não encontra respaldo jurídico no caso concreto.

A demanda possui natureza de incidente processual vinculado à execução fiscal, consistente na prestação de caução prévia para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não possuindo autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

O STJ é firme nesse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. (...) 3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.” (AREsp 1.521.312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 9.6.2020).

Também este E. TJMT já decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL - ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO COM NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL - VERBA SUCUMBENCIAL AFASTADA.

1. Nada obsta que, antes do ajuizamento da Execução Fiscal, a parte possa requerer o adiantamento de garantia ao débito tributário contra si constituído, de modo a obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

2. Resta inviável a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, quando ambas tenham agido em conformidade com o ordenamento jurídico e não haja pretensão resistida do Estado.

3. Recurso de Apelação provido em parte.” (TJMT, N.U 0001170-09.2018.8.11.0094, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023).

No presente caso, a Fazenda Pública não apresentou resistência à medida, tendo anuído à aceitação da apólice como garantia idônea. Nessas circunstâncias, inexiste pretensão resistida, de modo que não se justifica a fixação de honorários advocatícios, seja em favor da parte autora, seja em favor da Fazenda Pública.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para determinar a aceitação da apólice de seguro garantia ofertada, com os efeitos previstos no art. 206, II, do CTN, ressalvando-se que a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa depende da inexistência de outros débitos não garantidos, e para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025